Tribunal: STF
Processo: HC 236494
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu o pedido liminar no Habeas Corpus nº 876.556/RS (e-doc. 5). 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos previstos nos art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida) e art. 28, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (posse de droga para consumo pessoal) (e-doc. 9). 



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem (e-doc. 6). Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Diz que a existência de ação penal em curso não é justificativa válida para a manutenção da custódia, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência. Salienta a desproporcionalidade da medida, argumentando que, ao final do processo, caso seja o paciente condenado, não lhe será imposta pena a ser cumprida em regime fechado. Alega ser viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. 



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, destacando a apresentação mensal em juízo e a obrigação de comparecimento a todos os atos processuais.



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem aprofundar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, perfunctoriamente, que os pedidos formulados se confundiam com o mérito da impetração. Solicitou, em seguida, informações ao Juízo de origem e o encaminhamento dos autos para vista do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator